Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E A MÍNIMA. CRITÉRIO VÁLIDO. MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça admite que o incremento da pena-base seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima previstas em abstrato para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo da acusada à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
2. Afasta-se a condenação da acusada ao pagamento de valor mínimo para a reparação dos danos materiais sofridos pela vítima, pois verificada a ausência de indicação na peça acusatória do montante indenizatório pretendido e ausente prova suficiente do prejuízo patrimonial sofrido.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.